Tribunal: TJBA
Processo: 8124243-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124243-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: EDICLEIDI COSTA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA PROUNI. CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPONSABILIDADE NÃO EXCLUSIVA DO MEC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura-se falha na prestação do serviço educacional a ausência de informação clara e prévia acerca da cessação de bolsa de estudos no âmbito do PROUNI, sobretudo quando a estudante permanece realizando pagamentos sob a legítima expectativa de manutenção do benefício.

2. A responsabilidade das instituições de ensino superior é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se eximindo pela alegação de que os atos administrativos relativos ao PROUNI são de competência exclusiva do MEC.

3. Comprovados os pagamentos indevidos, é devida a restituição a título de danos materiais.

4. O abalo moral decorrente da frustração do direito à educação, diante da perda injustificada da bolsa de estudos, ultrapassa os limites dos meros dissabores cotidianos, ensejando compensação pecuniária.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

6. Mantida a condenação, é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8124243-27.2021.8.05.0001, em que é apelante
Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda - ME
e apelada
Edicleidi Costa da Silva Oliveira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25